Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANO MORAL. AUSENTE.
1. Foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, tendo o juiz consignado as razões do seu convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC, o qual, frise-se, não tem o dever de abordar exaustivamente todas as teses de defesa, desde que demonstradas as razões do seu convencimento.
2. A relação jurídica entre as partes deve ser submetida às normas protetivas do consumidor, porquanto autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Apesar da argumentação do autor, as fotos apresentadas demonstram que, ainda que apontadas falhas estruturais e de instalação no laudo confeccionado pela arquiteta, houve o adimplemento substancial do contrato, uma vez que todos os móveis foram entregues e estão sendo usados para os fins que se destinam, de modo que o descumprimento contratual é mínimo quando comparado com a totalidade do objeto do contrato.
4. O pedido de rescisão contratual deve ser julgado improcedente, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora, e de violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos (arts. 421, 422 e 884 do Código Civil).
5. Cumprido substancialmente o contrato, não há que se falar em indenização por dano moral.
6. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Apelação do réu provida.